Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Civil e administrativo. Ação de conhecimento. Saúde suplementar. Plano de saúde coletivo sob o regime de cogestão – cobrança de coparticipação – legalidade. Preliminares rejeitadas. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora busca a declaração de nulidade da cobrança de coparticipação em plano de saúde coletivo sob regime de cogestão, cumulada com devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.
2. Os pedidos da parte autora foram julgados improcedentes.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa; e (ii) apurar se houve violação ao limite de 10% da remuneração bruta da segurada na cobrança da coparticipação, conforme itens 79 e 80 da Portaria n. 127/2024 do INAS/DF.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. Os documentos juntados pelo INAS são suficientes para demonstrar as despesas médicas custeadas pelo plano no período de fevereiro a maio de 2025. Nesse sentido, os extratos do ID 78734535 - Pág. 22/35 permitem identificar, por exemplo, o uso de um único medicamento com custo de R$ 23.542,74 (ID 78734535 - Pág. 29). O mesmo medicamento consta na planilha do ID 78734537 - Pág. 8, que indica despesa total no mês de março de 2025 de R$ 32.262,91, seguida da coluna de coparticipação no valor de R$ 9.678,88. Não houve entrega de documentos incompreensíveis, mas falta de zelo da defesa técnica da parte autora na interpretação dos dados. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar seu direito, pois não confrontou de forma detalhada o valor do salário bruto, o valor da coparticipação e a diferença supostamente cobrada a maior. Essa prova estava ao seu alcance e competia a ela produzi-la.
7. Sem a demonstração de cobrança superior ao valor previsto em regulamento, não há como reconhecer o direito à devolução. A inexistência de ato ilícito atribuído ao INAS afasta, por consequência, qualquer ofensa à personalidade, razão pela qual a confirmação da sentença é medida adequada.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a